Tribunal: TJSP
Processo: 1047185-39.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – RECUSA, EM VIRTUDE DA ALUNA NÃO PREENCHER O REQUISITO DA IDADE MÍNIMA – INADMISSIBILIDADE, TENDO EM VISTA QUE NO ANO ANTERIOR FREQUENTOU O INFANTIL 4 COM BOM APROVEITAMENTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1047185-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARIA ALICE RIBEIRO FROES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047185-39.2018.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 37.141
APELAÇÃO CÍVEL No 1047185-39.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: MARIA ALICE RIBEIRO FRÓES
MANDADO DE SEGURANÇA MATRÍCULA PARA
O PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RECUSA,
EM
VIRTUDE
DA
ALUNA
NÃO
PREENCHER O REQUISITO DA IDADE MÍNIMA
INADMISSIBILIDADE, TENDO EM VISTA QUE NO
ANO ANTERIOR FREQUENTOU O INFANTIL 4
COM
BOM
APROVEITAMENTO

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maria
Alice Ribeiro Fróes contra ato do Diretor do Instituto Integral, objetivando
assegurar matrícula no primeiro ano do ensino fundamental para o ano
letivo de 2019, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 79/81.
Não houve interposição de recurso, subindo os autos
exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 81,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática deve ser confirmada.
Em primeiro lugar, porque tendo frequentado o infantil 4 com
bom aproveitamento, é sustentável que a impetrante tenha, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1047185-39.2018.8.26.0114 - Campinas
3
então, incorporado a seu patrimônio jurídico o direito de progredir de
acordo com sua capacidade.
Ademais, beneficiada por liminar concedida em 21 de
novembro de 2018, é muito provável que ela já tenha concluído o primeiro
ano do ensino fundamental, de sorte que a esta altura a ninguém
interessa interromper a ascensão educacional da infante.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR